Tribunal: TJMT
Processo: 1025467-91.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025467-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (APELANTE), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE), ADRIANA ALVES PEREIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.634.866/0001-01 (APELADO), ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES - CPF: 989.645.851-00 (ADVOGADO), CESARINO BENEDITO DA SILVA - CPF: 691.441.501-30 (APELADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), CESARINO BENEDITO DA SILVA - CPF: 691.441.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO - FALTA DE FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE NO DETRAN - AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NO TOCANTE À PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DAS FORNECEDORAS - RESCISÃO CONTRATUAL JUSTIFICADA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA FINANCIADORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO - RESCISÃO DO CONTRATO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA LIDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Legitimidade passiva do réu e apelante que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do § único do artigo 7.º do Código de Defesa do Consumidor.

2. A responsabilidade pelo evento danoso, seja da concessionária de veículos, ou da instituição financeira, independe da prática direta do ato que lesou o consumidor, porque se deve garantir a transparência, a boa-fé, a equidade e a função social dos contratos.

3. Documentos juntados aos autos que demonstram a desídia da empresa ré revendedora de automóveis e a negligência do banco financiador em firmar contrato de financiamento sem verificar a documentação do automóvel alienado.

4. Financeira que concedeu o financiamento e aceitou o automóvel em garantia com a documentação no estado em que se encontrava, sem nada verificar, e contribuiu, assim como a revendedora de automóveis, para os prejuízos suportados pelo adquirente.

5. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida.

6. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

7. segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial.

8. A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação combinada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” n.º
1025467-91.2019.8.11.0041,
movida por
CESARINO BENEDITO DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, rescindindo o contrato firmado através da Cédula de Crédito Bancário nº 292398450 entre o autor e Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, no valor financiado total de R$ 13.524,58 (treze mil quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos) e, por consequência, declarar a inexistência do débito relativo às parcelas mensais inadimplidas de referida Cédula; condenando as rés Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A e Adriana Alves Pereira & Cia Ltda (Flex Veículos) solidariamente, a ressarcir ao autor o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), devidamente atualizados pelo INPC a partir de 02/02/2015 e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; condenando as rés Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A e Adriana Alves Pereira & Cia Ltda (Flex Veículos) solidariamente, a ressarcir ao autor o valor de R$ 12.027,08 (doze mil e vinte e sete reais e oito centavos), relativo às 26 (vinte e seis) parcelas do financiamento pagas, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; condenando as rés Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, Adriana Alves Pereira & Cia Ltda (Flex Veículos) e Itapeva VII Multicarteira, solidariamente, a indenizar danos morais ao autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado pelo INPC a partir de sua fixação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito relativamente ao débito do contrato n.º 292398450, devendo as corrés Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A e Itapeva VII Multicarteira promoverem a baixa das negativações; bem como condenando as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em síntese, a apelante Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A defende não poder figurar no polo passivo desta ação, aduzindo que não participou da relação jurídica entre as partes, eis que o autor “
contratou diretamente com o estabelecimento denominado Flex Automóveis [...]e a utilização do financiamento pela modalidade CDC foi apenas um meio de utilização escolhida pelo próprio autor, sendo os prazos acordados diretamente com o referido estabelecimento
”.

Menciona a apelante que figura como administrador do produto, alegando ser impossível o estorno ao autor sem o aviso de cancelamento da empresa que realizou a venda a do automóvel, não possuindo responsabilidade com os lançamentos realizados pelo estabelecimento.

Cita a apelante que a parte autora em nenhum momento buscou resolução administrativa, não tendo a financeira conhecimento do desacordo comercial, eis que não houve o cancelamento/estorno da compra em fatura.

Expõe que “
o financiamento pela modalidade CDC tem por finalidade servir como um meio de pagamento para transações de aquisição de produtos e serviços em estabelecimentos comerciais
”, o que restaria claro que, como meio de pagamento, “
não faz parte da relação jurídica estabelecida entre o cliente-comprador e o vendedor/prestador do serviço, uma vez que é responsável simplesmente por viabilizar o processamento do pagamento
”.

Aponta que “
em nenhum momento houve falha na prestação de serviços ou qualquer ato ilícito cometido pela Aymoré, não cabendo que seja imputada responsabilidade de eventual indenização, pois não ensejou qualquer dano ao demandante
”.

No que tange à cobrança, defende a apelante ser legítima, haja vista ser “
inegável nos autos que a responsabilidade pelo pagamento era da autora, tendo em vista o contrato de financiamento de veículo pela modalidade CDC
”. Assim, como houve a contratação, mencionar ser obrigação do autor quitar o saldo devedor decorrente do financiamento, estando este inadimplente.

Apresenta que o apelado “
não alegou [...]qualquer fato ou sequer juntou aos autos algum documento que leve à comprovação da ocorrência de ato ilícito por parte do Banco réu
”, não devendo prosperar a presente demanda.

Defende a limitação da inversão do ônus da prova, relatando ser “
impossível para a instituição bancária comprovar que o laudo apresentado pelo próprio autor se encontra equivocado
”.

Acerca do dever de indenizar, aduz a apelante que “
não logrou o apelado, portanto, provar o alegado ato culposo, ou cobrança abusiva, que justifique a condenação em indenização
”, não tendo que se falar no dever de indenizar, por absoluta inexistência do alegado ato ilícito pela apelante.

Enfatiza que as provas encartadas não fornecem elementos que demonstrem a efetiva ocorrência do alegado ato culposo, não comprovando a existência de qualquer dano quer moral quer material, em razão do episódio narrado nos autos.

Por fim, pugna a apelante pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais bem como a título de honorários advocatícios, requerendo seja julgado improcedentes os pedidos autorais.

A parte autora, contrarrazoando o Recurso de Apelação interposto, defende a necessidade de responsabilização do banco apelante pelos prejuízos sofridos. Ademais, menciona que “
tendo sido reconhecida a ocorrência de vício na origem da contratação, descabido ora se argumentar que a negativação do apelante foi regular
”.

Por fim, considerando estarem comprovados o dano e o nexo de causalidade, aduz que “
tratando-se de dano moral decorrente da negativação indevida, o dano se dá in re ipsa, por presunção
”, pugnando seja negado provimento ao recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação combinada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” n.º 1025467-91.2019.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, rescindindo o contrato firmado através da Cédula de Crédito Bancário nº 292398450 entre o autor e Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, no valor financiado total de R$ 13.524,58 (treze mil quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos) e, por consequência, declarar a inexistência do débito relativo às parcelas mensais inadimplidas de referida Cédula; condenando as rés Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A e Adriana Alves Pereira & Cia Ltda (Flex Veículos) solidariamente, a ressarcir ao autor o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), devidamente atualizados pelo INPC a partir de 02/02/2015 e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; condenando as rés Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A e Adriana Alves Pereira & Cia Ltda (Flex Veículos) solidariamente, a ressarcir ao autor o valor de R$ 12.027,08 (doze mil e vinte e sete reais e oito centavos), relativo às 26 (vinte e seis) parcelas do financiamento pagas, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; condenando as rés Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, Adriana Alves Pereira & Cia Ltda (Flex Veículos) e Itapeva VII Multicarteira, solidariamente, a indenizar danos morais ao autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado pelo INPC a partir de sua fixação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito relativamente ao débito do contrato n.º 292398450, devendo as corrés Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A e Itapeva VII Multicarteira promoverem a baixa das negativações; bem como condenando as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Pois bem.

Narra o autor e apelado ter adquirido da ré Flex Veículos, em 02 de fevereiro de 2015, o automóvel de marca Fiat, modelo Strada 1.4, Fire Flex, ano 2007/2007, Placa KAQ 6073, Renavam 00914008498, Chassi 9BD27803A72992511.

Acordaram R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como valor do veículo, pagando o autor de entrada R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), sendo o restante financiado junto à ré Aymoré.

Aduz o autor que “
toda a transação ocorreu no estabelecimento da Revendedora Requerida, tanto a venda como a operação de financiamento, pois a Flex Veículos era uma Correspondente Bancária autorizada do Banco Aymoré, inclusive seus dados constam no rol de Revendas e Lojas Credenciadas
”.

Na ocasião, a posse do veículo foi-lhe entregue, ficando a revendedora incumbida de proceder à transferência do veículo para o seu nome.

Menciona que o documento de propriedade do veículo, em seu nome, não lhe foi enviado, motivo pelo qual entrou em contato com a revendedora Flex Automóveis, oportunidade em que “
foi solicitado que pagasse as taxas de transferência e gravame do Detran e do despachante, por ela indicado, para que então, fosse realizada a vistoria
”.

No que tange aos pagamentos, informa o autor que adimpliu as parcelas referentes aos períodos de 03/2015 a 04/2017, totalizando 26 meses e, “
como não lograva êxito em transferir o veículo para seu nome e dado que a Requerida não lhe entregava a documentação do veículo, o Requerente suspendeu os pagamentos
”.

Por fim, expõe o autor que, em 18 de novembro de 2017, enquanto trafegava com seu veículo, foi abordado por três homens, sendo que um deles se identificou como Edemir Benedito da Silva, pessoa em nome de quem o veículo está inscrito, ocasião em que tomaram o veículo do autor.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorias, entendendo ser “
incontroverso que o autor pagou por mais de dois anos as parcelas do financiamento, aguardando a transferência do veículo para seu nome, o que não ocorreu. A relação entre o autor e as correqueridas é de consumo e é nítida a falha na prestação de serviços
”. Assim, deu procedência ao pedido inicial para rescisão do negócio e do contrato de financiamento, com a devolução dos valores pagos, bem como considerou que a situação experimentada pelo autor ultrapassou o mero dissabor, sendo geradora de dano moral.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão às partes apelantes.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ainda, mister asseverar que, sendo matéria versada nos autos retratar relação de consumo, torna aplicáveis, pois, todos os postulados e axiomas previstos no Estatuto Consumerista, cujo § único do artigo 7.º dispõe que todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor.

Deste dispositivo legal se extrai a legitimidade passiva da réu e apelante que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do dispositivo supramencionado.

Embora a responsabilidade pelo evento danoso - seja da revendedora de veículos ou da instituição financeira - independa da prática direta do ato que lesou o consumidor, no caso, a instituição financeira concedeu o financiamento e aceitou o automóvel em garantia com base em documentação manifestamente fraudada, onde o Documento Único de Transferência (DUT) não está preenchido de forma correta.

Com efeito, ao ultimar o contrato de financiamento e receber o bem garantidor, com os documentos no estado em que se encontravam, sem nada verificar, contribuiu, assim como a revendedora de veículos, com os prejuízos suportados pelo adquirente. É assim que decidem nossos Tribunais, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual e indenização por danos morais e materiais.
Cédula de crédito bancário firmado com o estabelecimento financeiro requerido para aquisição de veículo da empresa ré
.
Não transferência do bem para o nome da autora
.
Suspensão do pagamento das parcelas
. Pleito de tutela antecipada, consubstanciado na retirada da inscrição do nome da postulante de cadastro de proteção ao crédito. Deferimento. Insurgência da casa bancária. Alegada regularidade da negativação, diante da inadimplência. Regular quitação, pela demandante/agravada, até a prestação 15 (de 48). Não transferência do domínio, mesmo após notificação extrajudicial enviada para os requeridos e para o antigo proprietário (que, segundo informações, se negava a assinar o DUT e outorgar procuração à revendedora).
Documentos juntados aos autos que demonstram a desídia da empresa ré e a negligência do banco em firmar contrato de financiamento sem verificar a documentação do automóvel alienado
. Cessação do pagamento justificada. Verossimilhança das alegações insertas na inicial evidenciada. Preenchimento dos requisitos previstos no então vigente artigo 273 do CPC/1973. Decisum mantido, nesse ponto. Fixação de multa, na hipótese de descumprimento da ordem liminar, descabida. Existência de meio mais eficaz à obtenção da tutela almejada. Convênio com empresa privada responsável por banco público de dados - Sistema SerasaJud (Resolução GP n. 41, de 14.09.2016). Eventual arbitramento de astreinte afastado. Decisão reformada em parte. Reclamo provido parcialmente. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0135018-62.2014.8.24.0000, da Capital, rel. Ronaldo Moritz Martins da Silva, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 07-12-2017)

Assim, inobstante a transferência do domínio de bem móvel se opere pela simples tradição e, em que pese as providências junto a repartição de trânsito se constituam mero expediente administrativo, não se pode admitir a validade do contrato de financiamento com alienação fiduciária sem a subsistência da relação precedente de compra e venda, estando atrelados um ao outro, de modo que ausente a regularização formal da transação e da posse é justificado o pedido de rescisão contratual.

Oportuno ainda mencionar que a revendedora de veículos Flex Veículos é Correspondente Bancária autorizada do Banco Aymoré, estando presente na Lista de Revendas e Lojas Credenciadas disponibilizada pelo Banco Santander, anexada nos autos pelo autor (id. 123293482).

Ademais, é bom que se diga que se está diante de negócio de natureza jurídica complexa, porquanto o financiamento só existiu porque existiu o contrato de compra e a venda do automóvel, razão por que qualquer dos que participaram dessa cadeia de fornecimento são legitimados para ocupar o polo passivo da presente ação.

Os fatos narrados nos autos revelam situação que extrapolam em muito o mero aborrecimento decorrente da vida de relação, tendo em vista que o autor adquiriu um automóvel e simplesmente foi tolhido de ter os documentos do bem regularizados, ficando, absolutamente, privado do pleno gozo de sua propriedade, situação que por si só enseja o direito de indenização por danos morais.

Somado aos fatos expostos, a ré Itapeva VII Multicarteira Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados negativou o nome do autor (id. 123293480), resta configurado o evento moralmente danoso.

Cumpre salientar que, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido é a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Outro não é o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. LEASING.
ATRASO DE 7 (SETE) MESES NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
.
DUT FRAUDADO
. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA FINANCIADORA
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO
. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
DANO MORAL CONFIGURADO
. TERMO INICIAL PARA O CÔMPUTO DOS JUROS. DATA DA CITAÇÃO. PARCIAL REFORMA DA R. SENTENÇA. 1.
Todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor
. 2.
Legitimidade passiva do réu/apelante que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC
. 3.
A responsabilidade pelo evento danoso, seja da concessionária de veículos, ou da instituição financeira, independe da prática direta do ato que lesou o consumidor, porque se deve garantir a transparência, a boa-fé, a equidade e a função social dos contratos
. 4.
Documento Único de Transferência (DUT) fraudado
com manifesta divergência na assinatura da adquirente, no valor da venda, com preenchimento errado do leasing. 5.
Financeira que concedeu o financiamento e aceitou o automóvel em garantia com a documentação no estado em que se encontrava, sem nada verificar, e contribuiu, assim como o 1º réu, para os prejuízos suportados pela adquirente
. 5. Consumidora impossibilitada de usufruir do veículo adquirido pela ausência de documento válido que mantém o pagamento das prestações do financiamento, do seguro e do IPVA. 6.
Descumprimento contratual por parte das fornecedoras
. Rescisão contratual justificada. Restituição ao status quo ante com a devolução integral dos valores pagos, com juros de mora, todavia, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 7. Frustação da legítima expectativa do consumidor por longo tempo.
Dano moral in re ipsa
. 8. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância consentânea às especificidades da demanda e ao caráter compensatório punitivo pedagógico do instituto. 9. Parcial provimento ao recurso. (TJRJ - 0115136-28.2009.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS - Julgamento: 07/10/2021 - Vigésima Segunda Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, POR CULPA DO VENDEDOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO
.
PAGAMENTO REALIZADO POR ENTREGA DE AUTOMÓVEL E SALDO RESTANTE FINANCIADO
.
FALTA DE FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE NO DETRAN
.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NO TOCANTE À PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL
. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBSTÁCULO VERIFICADO PARA USUFRUIR DO VEÍCULO. NÃO VERIFICADA LEGALIDADE DO NEGÓCIO.
RESPONSABILIDADE DO GARAGISTA E DA AGÊNCIA FINANCIADORA DE FORMA SOLIDÁRIA
. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM SUCESSO. BUSCA E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL OCORRIDA NO LOCAL DE TRABALHO.
DANO MORAL VERIFICADO
. QUANTUM FIXADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). VALOR DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "
Concessionária e financeira operam juntos na captação de clientes e, no resumo de tudo, visam precipuamente o lucro com esta parceria. Se assim é, não se pode dissociar o contrato de compra e venda do financiamento contratado, porquanto um é dependente e acessório do outro
. A relação contratual, no caso, é complexa, é dizer, existe uma relação contratual entre o adquirente e a concessionária, afeta à compra e venda do bem;
outra, entre o adquirente do bem e a instituição financeira, que se resume ao financiamento do bem adquirido
.
Inquinado de vício o contrato principal, inquinado estará o acessório
.
Legitimada está, pois, a instituição financeira para ter sua esfera jurídica atingida pela sentença que desfaz o negócio entre adquirente e sua parceira
" (TJSC, Apelação Cível n. 0000703-33.2009.8.24.0078, de Urussanga, rel. Des. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. em 21-11-2017). "'
A instituição financeira adquirente da propriedade resolúvel do automóvel, em razão de alienação fiduciária é responsável solidária pela transferência da titularidade do bem no órgão de trânsito, não havendo falar em ilegitimidade passiva
' (TJSC, Apelação Cível n. 2009.073998-8, de Turvo, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 30-9-2010). Nas relações envolvendo a alienação fiduciária de veículos, tanto a instituição financeira quanto o proprietário adquirente são responsáveis pela transferência da propriedade do veículo." (TJSC, Apelação Cível n. 0024362-92.2006.8.24.0008, de Blumenau, rel. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. em 26-4-2018). (TJSC, Apelação n. 0301766-31.2017.8.24.0016, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 19-10-2021)

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ao caso, oportuno menciona que, segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabida a arguição da apelante de que à ela não pode ser imputada responsabilidade pela ausência de cancelamento e estorno da compra pela via administrativa.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR). Dessa forma, verifica-se que foi arbitrado em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante, não tendo que se falar em redução.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022